Tribunal: TJPA
Processo: 0002189-76.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002189-76.2008.8.14.0301

APELANTE: MARILEIDE MARINHO JORGE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por genitora de detento falecido por morte violenta no interior do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba, buscando a majoração da indenização fixada em R$ 30.000,00, a título de danos morais, deferida em sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Pará por omissão específica no dever de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Estado é civilmente responsável por morte de preso custodiado sob sua guarda; (ii) se o valor da indenização fixado em primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante a jurisprudência do STF (Tema 592), a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, fundada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo dispensada a prova de culpa e suficiente a comprovação da omissão estatal específica.
4. O laudo de necropsia atestou que a causa da morte foi anemia aguda decorrente de feridas pérfuro-contusas no tórax, com sinais de tortura, o que evidencia omissão estatal no dever de proteção à integridade física do detento.

5. A indenização por danos morais de R$ 30.000,00, arbitrada na sentença, alinha-se aos parâmetros desta Corte em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e atende à função reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente por morte de preso custodiado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo presumido o dano moral aos familiares.

2. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, segundo jurisprudência consolidada desta Corte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0002189-76.2008.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer do recurso, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARILEIDE MARINHO JORGE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais nº 0002189-76.2008.8.14.0301,
ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora narra que seu filho, Wagner Marinho do Nascimento, custodiado no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba, veio a óbito em 19/10/2006, em razão de morte violenta, decorrente de "anemia aguda, devido hemorragia interna, devido feridas pérfuro-contusas no tórax (estocadas)", com sinais de tortura, conforme laudo de necropsia acostado aos autos.

Alegou omissão do Estado na prestação de assistência à família e ausência de responsabilização dos homicidas, requerendo a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Estado do Pará, em contestação, alegou preliminarmente a inépcia da inicial e a ilegitimidade ativa da autora, argumentando que a legitimidade para postular indenização seria do espólio do falecido. No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade do Estado, ausência de nexo causal e a não configuração dos danos morais pleiteados, impugnando, ainda, o valor postulado. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Prolatada sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, observando-se os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. O juízo afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, reconhecendo o interesse de agir da autora, enquanto mãe do falecido, titular de direito próprio à indenização por dano moral.

Irresignada, a parte autora interpôs a presente Apelação buscando a majoração do valor indenizatório, ao argumento de que o montante fixado não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, apontando omissão estatal e recorrência de mortes violentas no sistema prisional.

O Estado apresentou Contrarrazões, reiterando ausência de responsabilidade por omissão, inexistência de nexo causal e defendendo, subsidiariamente, a manutenção ou eventual redução do quantum indenizatório, em respeito aos parâmetros jurisprudenciais e à vedação de enriquecimento sem causa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno do dever do Estado de indenizar diante da responsabilidade objetiva por morte de detento nas dependências de presídio estadual.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Nas hipóteses em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes, justificando-se pela posição de garante, ou seja, pelo dever legal de custódia, guarda, ou proteção direta.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Neste sentido, cito o julgado do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux:

"(...) sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional (...)".

Transcrevo a ementa do tema 592:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6.
A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016

Da análise dos autos, o Laudo da Necrópsia Médico Legal, atestou que o falecimento do detento ocorreu em decorrência de
“anemia aguda, devido hemorragia interna, devido feridas pérfuro-contusas no tórax (estocadas)
”, bem como, teria ocorrido “
tortura devido a quantidade de ferimentos e a tentativa de estrangulamento”.

Na hipótese se tem figurada a Responsabilidade Civil do Estado, tendo em vista o seu dever específico de proteção, cumprindo ressaltar que a inocorrência de vigilância no momento relatado configura a omissão estatal, sendo, portanto, a falha na prestação do serviço.

Deste modo, caracterizada a responsabilidade estatal, é cabível a indenização à família do de cujus.

Na presente hipótese, considerando que se trata de pleito indenizatório formulado pela genitora do
de cujus
, entendo razoável a manutenção do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado de origem.

Neste sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. TEMA 592 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISCUSSÃO SOBRE O
QUANTUM INDENIZATÓRIO
E SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Em resumo, a autora alega que seu filho, Leonardo Dias Lima, falecido no Centro de Detenção Provisória de Icoaraci, foi vítima de asfixia durante um incêndio criminoso iniciado por outros detentos. Diante disso, requer indenização por danos morais no valor de 1.000 salários mínimos e por danos materiais, considerando a expectativa de vida da vítima

2.

O Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a indenização de Danos Morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mais a condenação em sucumbência do Estado do Pará no percentual de 10% (dez por cento).

3.

Tal julgado fora modificado em Decisão Monocrática para minorar o valor indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas mantida a sucumbência.

4.

Insatisfeita, a Sra. Cristina, discorda da decisão e interpôs Agravo Interno, alegando que o valor da indenização foi fixado de forma inadequada, com a tentativa de tabelar a vida humana. Pede, portanto, que o valor da indenização e dos honorários advocatícios sejam majorados.

5.

Sobre o
quantum

indenizatório
, observando as peculiaridades do caso e a jurisprudência desta Corte, mostra-se razoável e proporcional o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6.

Em relação a sucumbência, observo que o percentual deverá ser mantido, em respeito a todo o trabalho produzido pelo patrono da parte, bem como o proveito econômico não ultrapassou os 200 (duzentos) salários-mínimos, logo, aplicável o art. 85, §3, I do Código de Processo Civil (CPC).

7.

Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061127-54.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE CUSTÓDIA E DE ATENDIMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes da morte de Michel Vieira Queiroz, custodiado em estabelecimento prisional, cônjuge e pai dos autores da ação. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente estatal por omissão no dever de custódia e atendimento médico, condenando o Estado ao pagamento de pensionamento mensal (2/3 do salário mínimo) à companheira e ao filho menor da vítima, além de indenização por danos morais no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o Estado do Pará pode ser responsabilizado civilmente pela morte do detento Michel Vieira Queiroz, em razão de alegada omissão no dever de custódia e no atendimento médico;
(ii) avaliar se há fundamento jurídico para reduzir ou excluir o pensionamento mensal e a indenização por danos morais concedidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, §6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiros em razão de atos omissivos ou comissivos de seus agentes no exercício da atividade administrativa, bastando a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo causal.

4. A morte do detento Michel Vieira Queiroz, ocorrida dentro de estabelecimento prisional, é fato incontroverso, assim como a omissão estatal no fornecimento de atendimento médico adequado, evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que apontam falha na identificação e tratamento de doença grave do custodiado.

5. O Estado tem o dever constitucional de garantir a integridade física e moral dos presos sob sua custódia (CF/1988, art. 5º, XLIX). A omissão específica no cumprimento desse dever enseja responsabilização objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 592 ("Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento").

6. A alegação de caso fortuito pela parte apelante não se sustenta, pois não há provas de que a morte decorreu de evento inevitável, natural ou externo à atuação estatal, sendo evidente o nexo causal entre a conduta omissiva do Estado e o dano experimentado pelos apelados.

7. Quanto ao pensionamento mensal, a dependência econômica da companheira e do filho menor da vítima é presumida, conforme jurisprudência consolidada (STJ, AgInt no AREsp 1517574/RJ). O valor fixado em 2/3 do salário mínimo e os prazos estabelecidos (até a maioridade do filho e, para a companheira, até a expectativa de vida do falecido ou seu óbito) estão em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

8. A indenização por danos morais no montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para cada autor respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando dentro dos patamares definidos pelo STJ e por esta Corte em casos análogos, visando compensar o sofrimento pela perda de um ente querido e cumprir a função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido

Tese de julgamento
:

10. O Estado é civilmente responsável por danos causados pela morte de detento em estabelecimento prisional decorrente de omissão específica no dever de custódia e atendimento médico, com base na responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

11. A dependência econômica de companheira e filho menor do falecido é presumida, sendo legítima a concessão de pensionamento mensal para ambos com base no padrão de vida anterior à morte do provedor.

12.O montante indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, §6º; CPC, art. 85, §3º, I; CC, art. 1829, I; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 592, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1517574/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1888695/MG, DJe 30.06.2022; TJPA, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 18.07.2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802054-51.2019.8.14.0008 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por genitores de detento falecido sob custódia estatal, por asfixia sugestiva de estrangulamento no interior de estabelecimento prisional estadual. Sentença de parcial procedência, com fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor. Apelação visando a majoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais aos genitores de detento falecido sob custódia estatal deve ser majorado, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado em caso de morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a verificação do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido.

4. A jurisprudência do STF (Tema 592) e do STJ reconhece o dever constitucional de proteção física e moral dos presos, sendo presumido o dano moral em caso de falecimento em razão de omissão do Estado.

5. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado em primeiro grau revela-se desproporcional frente à gravidade do fato e aos padrões indenizatórios desta Corte, impondo-se a sua majoração para R$ 30.000,00 por autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos recorrentes.

Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, sendo presumido o dano moral aos familiares. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003879-30.2011.8.14.0045 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Assim, em observância a extensão do dano, e ainda acompanhando a jurisprudência desta Egrégia Corte, entendo como adequado o valor fixado, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por estar em conformidade com os princípios Constitucionais, pois não avilta a dignidade da parte e nem extrapola a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a perda em comento e a capacidade do ente público.

Repiso que o valor fixado encontra respaldo na jurisprudência, que estabelece que o montante da indenização por danos morais deve ser suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelas vítimas, sem ser excessivo ou irrisório. Assim, não vejo necessidade de revisão do valor estabelecido, uma vez que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo hígida a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/09/2025